Tribunal: TJSP
Processo: 2013412-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Licença para tratamento de saúde. Indeferimento do provimento de urgência objetivado. Imprescindibilidade de análise probatória para aferir-se do quadro clínico alegado. Ausência de decisão teratológica ou manifestamente ilegal. Irreversibilidade da medida que também é de relevo. Desacolhimento ao alegado pelo recorrente. "Decisum" atacado mantido. Recurso improvido,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Licença para tratamento de saúde. Indeferimento do provimento de urgência objetivado. Imprescindibilidade de análise probatória para aferir-se do quadro clínico alegado. Ausência de decisão teratológica ou manifestamente ilegal. Irreversibilidade da medida que também é de relevo. Desacolhimento ao alegado pelo recorrente. "Decisum" atacado mantido. Recurso improvido, portanto.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000876320.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo
de Instrumento no 2013412-66.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante ERIBALDO PINTO DE ABREU
(JUSTIÇA GRATUITA), é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
""Decisum" atacado mantido. Recurso improvido, V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores ENCINAS MANFRÉ (Presidente), JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA E MARREY UINT.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 2013412-66.2020.8.26.0000 -SÃO PAULO - VOTO 33.425.
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2013412-66.2020.8.26.0000.
COMARCA: SÃO PAULO.
AGTE.:
ERIBALDO PINTO DE ABREU.
AGDA.:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO 33.425.
EMENTA:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Licença
para
tratamento de saúde. Indeferimento do
provimento de urgência objetivado. Imprescindibilidade de análise probatória para aferir-se do quadro
clínico alegado. Ausência de decisão
teratológica ou manifestamente ilegal.
Irreversibilidade da medida que também é
de relevo. Desacolhimento ao alegado
pelo
recorrente.
“Decisum”
atacado
mantido. Recurso improvido, portanto.
Trata-se de agravo de instrumento
(folhas 1 a 12 destes) interposto por Eribaldo
Pinto de Abreu contra a respeitável decisão
(folhas 131 e 132 dos autos principais) pela qual,
a propósito de ação com o escopo de obrigação de
fazer promovida por ele contra a Fazenda do Estado
de
São
Paulo,
indeferido
pedido
tendente
à
antecipação de tutela.
Esse agravante, com efeito, alegou,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 2013412-66.2020.8.26.0000 -SÃO PAULO - VOTO 33.425.
em suma, o seguinte: a) deverem ser anulados os
atos
administrativos
pelos
quais
indeferidos
pedidos tendentes à concessão de licença para
tratamento de saúde; b) serem-lhe devidos vencimentos integrais; c) impossibilidade de
instauração de procedimento administrativo por
eventual abandono de cargo; d) consideração ao
parecer emitido por profissional da área médica;
e) que se abstenha a recorrida de descontar as
licenças
negadas
do
respectivo
salário;
f)
observância aos arestos colacionados e ao artigo
191 da Lei 10.261/1968; g) assim, que seja
concedida a tutela recursal objetivada.
Não se concedeu a tutela recursal
objetivada (folhas 14 a 16).
Houve apresentação de resposta pela
agravada (folhas 20 a 27).
É o relatório, preservado, no mais, o
referente a essa decisão a quo.
Impõe-se negar provimento a este agravo. A propósito, ao contrário do
sustentado pelo ora agravante, não se verifica
hipótese de decisão teratológica ou a conter

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 2013412-66.2020.8.26.0000 -SÃO PAULO - VOTO 33.425.
flagrante ilegalidade a autorizar, nesta feita, a
correspondente reforma.
Por sinal, incumbe ao juiz da causa,
analisados os argumentos contidos na petição
inicial e os documentos que a instruem, conforme o
respectivo livre convencimento motivado, conceder,
ou não, o provimento liminar requerido. Salvo nas
hipóteses supraditas (teratologia ou manifesta
ilegalidade), não é dado ao Tribunal substituí-lo
nesse mister.
Isso não bastasse, nesta oportunidade
de cognição sumária e antes da produção de provas
a respeito da alegada condição de saúde desse
recorrente na época apontada, não se considera
razoável reformar a decisão atacada.
É que, como constou desse decisum
agravado,
“Não
vejo
plausibilidade
jurídica
na
inicial para os fins de antecipação de tutela porque
está a depender de evento futuro e incerto”.
Prudente,
portanto,
aguardar-se
melhor elucidação a respeito das questões alegadas
nos autos principais.
Logo, à primeira vista, apropriado o
decisum impugnado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 2013412-66.2020.8.26.0000 -SÃO PAULO - VOTO 33.425.
Nesse sentido, mutatis mutandis, são
de registro arestos desta Corte ementados, em
parte, na seguinte conformidade:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA
TUTELA DE URGÊNCIA
INDEFERIMENTO
Decisão
agravada que indeferiu pedido de tutela de urgência em
ação ajuizada em face da Fazenda do Estado,
objetivando determinar a abstenção dos descontos nos
seus vencimentos diante do indeferimento de licença-
saúde
Decisório que merece subsistir
Faculdade
atribuída ao magistrado, prendendo-se ao seu prudente
arbítrio
e
livre
convencimento,
dependendo
da
verificação dos requisitos previstos no art. 300 do
NCPC
Revisão pelo juízo de segundo grau de
deferimento,
ou
de
indeferimento
de
tutela
de
urgência, adstrito às hipóteses de decisões ilegais,
irregulares, teratológicas ou eivadas de nulidade
insanável

Hipóteses
não
configuradas
no
caso
concreto

Necessidade
de
instauração
do
contraditório, para melhor esclarecimento das questões
alegadas pela recorrente
Decisão mantida
Recurso
desprovido”1.
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Professor de
Educação Básica II. Pretensão de anulação dos atos que
indeferiram a sua licença para tratamento de saúde.
Decisão que não se revela ilegal. Requisitos para
concessão
da
medida
ausentes.
Matéria
fática
1 Agravo de instrumento 2264550-25.2019.8.26.0000, 8a Câmara de Direito Público, relator o
desembargador Ponte Neto, julgamento em 11 de dezembro de 2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 2013412-66.2020.8.26.0000 -SÃO PAULO - VOTO 33.425.
controvertida. Prevalência da legitimidade do ato
administrativo. Necessidade do aguardo da instauração
do contraditório. Decisão mantida. Recurso conhecido e
não provido”2.
À
vista
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
2 Agravo de instrumento 2239234-10.2019.8.26.0000, 2a Câmara de Direito Público, relatora a
desembargadora Vera Angrisani, julgamento em 9 de dezembro de 2019.